Tribunal: TJDFT
Processo: 0163215-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0163215-71.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA RAIMUNDA BENTES DE ARAUJO, CRISOMAR MARIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, F1 RODAS CENTER EIRELI - ME DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 27059110. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007